Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713784-40.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. ART. 320-D DO DECRETO 18.955/97. TARF. EXCLUSÃO DEFINITIVA. FRUIÇÃO PRORROGADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL (réu) nos autos da ação anulatória pela qual a autora/apelada obteve êxito quanto a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, com a desconstituição do crédito decorrente do auto de infração n. 16.936/2014. 2. Extrai-se dos autos que, ao tempo da lavratura do auto de infração, a autora/apelada, “Fabricante de produtos de carne”, encontrava-se sob regime especial de recolhimento de ICMS (art. 320-D, Decreto 18.955/97), especificado pela Portaria 225/2006. 3. O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, no processo administrativo n. 00400028462013, excluiu a autora/apelada do regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/97, sendo que, à luz do art. 64-B da Lei Distrital 1.254/1997, referida decisão administrativa passou a surtir efeitos somente a partir do mês subsequente à data em que se tornou definitiva, ou seja, 21/11/2014. 3.1. Entretanto, pela sentença proferida nos autos n. 0709396-70.2019.8.07.0018 (QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de DISTRITO FEDERAL), trânsito em julgado em 26/2/2021, o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF reconheceu a “fruição do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS da contribuinte, até o mês subsequente à data em que a exclusão se tornou definitiva na esfera administrativa, a saber: fevereiro de 2019.”. 4. Assim, e em observância ao princípio da segurança jurídica e à tutela da confiança da contribuinte, a decisão de exclusão da autora/apelada do regime especial estabelecido pelo art. 320-D do Decreto 18.955/97 não deve produzir efeitos retroativos, razão de dever ser mantida a sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 26 da Lei Complementar 87/96 e 111 do Código Tributário Nacional, argumentando que, tendo em vista que a empresa recorrida não preencheu em suas operações os requisitos para ser beneficiada pelo regime especial de recolhimento do ICMS (artigo 320-D do RICMS), deveria tê-lo recolhido antecipadamente e, assim não o fazendo, é válido o auto de infração lavrado em razão dessa irregularidade, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 26 da LC 87/96 e 111 do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O ato do Secretário de Fazenda (Portaria 225/2006) não diferenciou atendimento de pressupostos pelo contribuinte optante pelo regime de tributação do ICMS estabelecido pelo art. 320-D do Decreto 18.955/97, razão por que, mesmo se se constatasse que QUALIDADE ALIMENTOS LTDA não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faria jus ao regime diferenciado na data da autuação em 29/11/2014. (...) ao tempo da autuação, em 29/11/2014, a autora/apelada encontrava-se sob regime especial de recolhimento do ICMS (320-D do RICMS)” (ID 69057237). Nesse passo, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, além da análise da matéria à luz de lei local, providências vedadas pelas Súmulas 7 e 280 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025